Tribunal: TJSP
Processo: 1009147-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Endosso de cheque. Fraude. Preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e ocorrência da prescrição trienal afastadas. Teoria da Asserção. Condições da ação analisadas in statu assertionis, ou seja, com supedâneo nas afirmações feitas pelo requerente em sua inicial. Precedentes do STJ. Prejuízos que tiveram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Endosso de cheque. Fraude. Preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e ocorrência da prescrição trienal afastadas. Teoria da Asserção. Condições da ação analisadas in statu assertionis, ou seja, com supedâneo nas afirmações feitas pelo requerente em sua inicial. Precedentes do STJ. Prejuízos que tiveram origem em contrato de prestação de serviços. Prescrição decenal (art. 205 do CC). Termo inicial da prescrição surge com a ciência inequívoca da lesão sofrida pelo titular do direito. Teoria da actio nata subjetiva. Banco réu acolhedor, mero mediador na operação, assumindo posição única de apresentador ao banco sacado dos cheques endossados. Afastada a relação consumerista. Inaplicável à hipótese a Súmula 479 do STJ pois o fortuito interno tem vinculação direta ao procedimento da prestação do serviço bancário que diz respeito ao pagamento do cheque pelo banco sacado. Responsabilidade do banco apresentante quanto à verificação da cadeia de endosso, mas não com a autenticidade das assinaturas dos endossantes (art. 39 da Lei 7.357/85). Instrumentalização do ato negocial de endosso mostra-se aparentemente perfeita. Afastada a responsabilidade do banco réu. Culpa concorrente mantida. Desídia na conferência dos valores constantes na certidão da matrícula com as dos talões de emolumentos. Dano moral não comprovado. Pessoa jurídica que não teve a honra objetiva atingida. Sentença parcialmente reformada. Corrigido de ofício erro material no que diz respeito à corré revel Andressa, explicitando-se que a ação foi julgada improcedente. Incabível fixação de honorários em favor de patrono de réu revel. Mantida sucumbência recíproca, afasta-se, de ofício, a condenação da autora no pagamento de verba honorária aos patronos dos corréus revéis. AFASTADAS AS MATÉRIAS PRELIMINARES. CONHEÇO DOS RECURSOS. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO CORRÉU.